Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707080-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZEU MAGNO PIMENTEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO CRIME EM QUESTÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há falso testemunho na conduta de prestar declaração falsa como testemunha compromissada e advertida na forma da lei, com intenção de alterar a verdade dos fatos e prejudicar a correta aplicação da lei penal. 2. Assim, se a testemunha compromissada em dizer a verdade dolosamente tenta induzir ao erro os personagens da justiça, que buscam a verdade real, tentando levar ao engano o juiz, o Conselho de Sentença e o Ministério Público, a fim de inocentar culpados, comete o crime de falso testemunho previsto no art. 342 do CP. 3. O bem jurídico tutelado, no cometimento do crime de falso testemunho ou falsa perícia (art. 342 do CP), é a correta administração da Justiça que, no caso dos autos, foi a instrução processual dolosamente prejudicada. 4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se apura, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base – STJ, AgRg no HC 607.497, julgado em 22/9/2020. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos I, II, IV e V, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos I, II, IV e V, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “não há dúvidas de que o acusado praticou o delito de falso testemunho” (ID 58936501), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que "o Tribunal local, ao concluir pela condenação da recorrente no cometimento do delito em questão, sopesou as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar pela sua absolvição ou pela desclassificação, como pretendido, ante o óbice da providência do reexame fático-probatório na via eleita, consoante o teor da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.883.331/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010